Tribunal: TJDFT
Processo: 0739722-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0739722-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIANA SOUZA LIMA DA SILVA APELADOS: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de improcedência do pedido, a autora interpusera recurso de apelação e, devidamente intimados, os réus apresentaram contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que os ilustres causídicos que subscreveram as contrarrazões, Dr. Jaques Antunes Soares, OAB/RS 75.751, e Dr. Gustavo Henrique dos Santos Viseu , OAB/SP 117.417, apresentadas pelo Banco Inter S/A e pelo Nu Pagamentos S/A, respectivamente, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto os instrumentos de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhes foram conferidos via procuração foram firmados, quanto ao Banco Inter S/A, em 27/02/2024, contendo expressa previsão de validade até 1o/03/2025, e quanto à instituição Nu Pagamentos S/A, em 10/01/2023, com expressa previsão de validade de 02 (dois) anos, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação das respostas ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual dos outorgantes. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejadas não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritas por advogados desmuniciados de lastro para patrociná-los, assinalo aos réus apelados – Banco Inter S/A e Nu Pagamentos S/A -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato válidos, sob pena de terem as peças de contrarrazões desconsideradas com lastro na irregularidade formal que as permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 69102845 (fls. 189/194) [2] ID Num. 69102852 (fls. 216/226) [3] Procuração ID 69102832 (fl.124, pag18) [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)